Tribunal: TJMT
Processo: 1027012-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027012-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (AGRAVANTE), LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 075.470.981-77 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA/BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ART. 523, § 3º, E ART. 854 DO CPC. DECISÃO QUE CONDICIONA A EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE EXECUTIVA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Em fase de cumprimento de sentença, após deferimento prévio de pesquisa patrimonial via SISBAJUD (com recolhimento da taxa), o Juízo a quo, ao rejeitar embargos de declaração do exequente, sobrestou a efetivação do bloqueio até o trânsito em julgado da decisão integrativa. O exequente/agravante sustenta ausência de amparo legal para o sobrestamento e requer a imediata realização da pesquisa/bloqueio, dado o não pagamento voluntário pelo executado/agravado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é juridicamente válida a determinação de condicionar a efetivação de pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD), já deferidos no cumprimento de sentença, ao trânsito em julgado de embargos de declaração; e, em consequência, se é cabível determinar a pronta realização da medida constritiva.

III. Razões de decidir

No cumprimento de sentença, decorrido o prazo do art. 523, caput, sem pagamento, a lei impõe o imediato prosseguimento com “expedição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação” (art. 523, § 3º, CPC), privilegiando a efetividade executiva.

O bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC, pode ser requerido pelo exequente e realizado sem prévia ciência do executado, com contraditório diferido e possibilidade de liberação de valores impenhoráveis ou de excesso — providência reversível.

Embargos de declaração não irradiam efeito suspensivo automático; eventual suspensão de atos executivos exige decisão específica e, como regra, garantia do juízo/impugnação com probabilidade do direito (art. 525, § 6º, CPC). O sobrestamento da constrição até o trânsito em julgado da decisão aclaratória não encontra respaldo no sistema legal e contraria a lógica do cumprimento de sentença.

O cabimento do agravo de instrumento se amolda à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), dado o risco de inutilidade do exame somente em apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o condicionamento ao trânsito em julgado e determinar a imediata realização da pesquisa e, sendo o caso, do bloqueio de ativos via SISBAJUD, com observância do contraditório diferido e das salvaguardas legais.

Tese de julgamento: “1) No cumprimento de sentença, é ilegal condicionar a efetivação de pesquisa/bloqueio de ativos via SISBAJUD ao trânsito em julgado de embargos de declaração; 2) A constrição financeira prevista no art. 854 do CPC é compatível com o contraditório diferido e possui natureza reversível, devendo prevalecer a efetividade executiva após o decurso do prazo do art. 523 do CPC sem pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 3º; 525, § 6º; 854; 1.015 (taxatividade mitigada). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Duilio Piato e Advogados Associados – Epp, em face da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1000365-72.2025.8.11.0036 (Vara Única de Guiratinga), na qual o Juízo de origem, ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo exequente, determinou, de ofício, que a pesquisa e eventual bloqueio via
Sisbajud
- já antes deferida, somente fossem analisados após o trânsito em julgado da decisão integrativa, sobrestando a efetivação da medida constritiva até então, nos seguintes termos:
“Com fundamento no dever de cautela e na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, DETERMINO que se aguarde o trânsito em julgado da presente decisão. Após, CERTIFIQUE-SE nos autos e VOLTEM-ME conclusos para análise do bloqueio de valores via SISBAJUD.”
(id. 306134384 - Pág. 6).

Extrai-se do caderno recursal que em 16.06.2025, no feito de origem, fora proferida a decisão (id. 197644244) que não conheceu dos embargos à execução opostos pelo executado, ora agravado, nos próprios autos do cumprimento de sentença (erro grosseiro de via), indeferindo o efeito suspensivo pretendido e, no ponto, deferiu a realização de pesquisa patrimonial via sistema
Sisbajud
, condicionando sua efetivação ao recolhimento da taxa do sistema, o que foi atendido pelo exequente (id. 199781921/199781923). Apesar disso, ao julgar os embargos de declaração do exequente, o juízo
a quo
sobrestou a efetivação da busca/bloqueio até o trânsito em julgado da própria decisão aclaratória, sob o fundamento de cautela e possível impacto no
quantum
exequendo (id. 202650224).

Irresignado, o exequente recorre. Nas razões de agravo sustenta, em síntese, que inexiste efeito suspensivo automático no cumprimento de sentença e, muito menos, na decisão que rejeita embargos de declaração, de modo que condicionar a pesquisa/bloqueio
Sisbajud
ao trânsito em julgado é
contra legem.

Alega que, à míngua de pagamento voluntário, impõe-se a imediata adoção de atos executivos (art. 523, §3º, CPC), e ainda que sobreviesse futura reversão, o bloqueio é reversível e não há notícia de garantia do juízo pelo executado (penhora, caução ou depósito), o que tornaria indevido o sobrestamento.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para afastar a exigência de trânsito em julgado e determinar a pronta realização da pesquisa/bloqueio
Sisbajud.

A tutela recursal foi indeferida (id. 307740890).

Informações do Magistrado
a quo
no id. 308253472.

Sem contraminuta, consoante certidão id.

315889887.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de “Cumprimento de Sentença” promovido por Duilio Piato e Advogados Associados S/C – Epp em face de Leonardo Oliveira Ferreira.

Compulsando os autos, denota-se que em decisão proferida no id. 197644244 – autos de origem, não houve o conhecimento dos embargos a execução opostos.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade. O exequente, apresentou embargos de declaração aduzindo erro material e omissão.

Resposta a Exceção de pré-executividade apresentada no id. 199686187.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu a ora decisão agravada,

rejeitando os embargos de declaração opostos pelo exequente, determinando, de ofício, que a pesquisa e eventual bloqueio via
Sisbajud
- já antes deferida, somente fossem analisados após o trânsito em julgado da decisão integrativa, sobrestando a efetivação da medida constritiva até então, nos seguintes termos:
“Com fundamento no dever de cautela e na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, DETERMINO que se aguarde o trânsito em julgado da presente decisão. Após, CERTIFIQUE-SE nos autos e VOLTEM-ME conclusos para análise do bloqueio de valores via SISBAJUD.”
(id. 306134384 - Pág. 6).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

A controvérsia devolvida a este colegiado, cinge-se a verificar a juridicidade da determinação do Juízo de origem que, ao rejeitar embargos de declaração do exequente, sobrestou a efetivação de pesquisa/bloqueio via
Sisbajud,
já deferidos anteriormente na decisão de 16/06/2025 (id. 197644244) e com taxa recolhida, condicionando-os ao trânsito em julgado daquela decisão integrativa. O trecho respectivo é cristalino:
“DETERMINO que se aguarde o trânsito em julgado da presente decisão. Após, certifique-se... e voltem-me conclusos para análise do bloqueio de valores via SISBAJUD.”

É cediço que, no processo de cumprimento de sentença, encerrado o prazo do art. 523,
caput,
sem pagamento voluntário, a lei impõe o imediato prosseguimento executivo, determinando a expedição, “desde logo”, de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º, CPC).

Dito isso, trata-se de comando
ex lege
que vincula o julgador:
“Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”
Assim, a penhora de ativos em depósito ou aplicação financeira, por sua vez, tem disciplina específica no art. 854 do CPC, que autoriza o bloqueio a requerimento do exequente, sem ciência prévia do executado, com intimação subsequente na pessoa do advogado, preservado o contraditório diferido e a possibilidade de desbloqueio do excesso ou de valores impenhoráveis (art. 854, §§ 2º, 3º, CPC).

In casu
, ao condicionar a realização da pesquisa/bloqueio ao trânsito em julgado de embargos de declaração, opostos pelo exequente e rejeitados, o
decisum
combatido instaurou óbice não previsto na legislação processual, invertendo a lógica da tutela executiva.

Ademais, observe-se que, na origem, o próprio Juízo não conheceu dos “embargos à execução” manejados indevidamente pelo executado nos autos do cumprimento de sentença; indeferiu o efeito suspensivo então pretendido; e deferiu a pesquisa via
Sisbajud
, condicionada apenas ao recolhimento da taxa, providência cumprida pelo exequente.

Todavia, a superveniência de embargos de declaração manejado pelo exequente, voltados, inclusive, à discussão de honorários, não cria efeito suspensivo e tampouco legitima, por si, o sobrestamento de atos executivos típicos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que a impugnação ao cumprimento de sentença não tem, por regra, efeito suspensivo; a suspensão é excepcional, e exige, além da probabilidade do direito, a garantia do juízo (art. 525, §6º, CPC). De igual modo, admite-se a continuidade dos atos executivos sobre a parcela incontroversa, exatamente para preservar a efetividade da medida.

Diante disso, o fundamento da decisão agravada - “dever de cautela” e possível impacto no valor exequendo, a meu ver, não se sustenta à luz do sistema, pois, se a medida de bloqueio for excessiva ou recair sobre quantias impenhoráveis, o ordenamento prevê o imediato desbloqueio/ajuste, mediante simples petição e prova (art. 854, §§ 2º–3º, CPC).

Além disso, o bloqueio tem natureza eminentemente reversível (caráter de constrição provisória, assemelhada a arresto executivo inicial, até a efetivação da penhora), não havendo risco de irreversibilidade que justifique aguardar o trânsito em julgado da decisão de embargos de declaração do próprio exequente.

Ressalta-se que, a própria
ratio
do art. 523, §3º, do CPC, é afastar retardo indevido no início da atividade expropriatória, justamente após a inércia do executado.

A propósito, a comunicação institucional do STJ, ao tratar do arresto/penhora on-line, explicita que a constrição financeira pode ser efetivada sem ciência prévia do devedor, reforçando a sistemática de contraditório diferido e a prioridade da efetividade executiva, premissas que se aplicam,
mutatis mutandis
, ao cumprimento de sentença.

No caso concreto, há, portanto, (i) título judicial líquido e exigível; (ii) ausência de pagamento voluntário; (iii) decisão pretérita que já havia deferido a pesquisa
SISBAJUD
, condicionada unicamente ao recolhimento das custas do sistema (que se comprova recolhidas); e (iv) inexistência de qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo a impugnação cabível ou a recurso do executado. Assim sendo, a determinação de aguardar trânsito em julgado, nessa moldura, contraria o art. 523, §3º, do CPC e esvazia a utilidade da decisão anterior (id. 197644244 – autos de origem), além de afrontar a própria lógica da tutela executiva.

Ante o exposto, verifico que a decisão recorrida merece reforma
apenas
no ponto em que condicionou a pesquisa/bloqueio via
SISBAJUD
ao trânsito em julgado da decisão, determinando ao Juízo de origem que proceda imediatamente à pesquisa e, se for o caso, ao bloqueio de ativos via
SISBAJUD
, nos termos do art. 854 do CPC, observado o contraditório diferido e as salvaguardas legais (liberação de excessos e de verbas impenhoráveis), bem como o prosseguimento regular dos atos executivos, à luz do art. 523, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025